Tribunal: STF
Processo: ARE 1517254
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 10, CAPUT, E 11, CAPUT, DA LEI 8.492/1992. ART. 5º, XL, DA CF. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. ATO DOLOSO. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA QUANTO AO MÉRITO. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso da ora Agravante, uma vez que se concluiu pela impossibilidade, na hipótese, da incidência retroativa da nova Lei 14.230/2021 e da inaplicabilidade do Tema 1199 da repercussão geral, considerando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da ora Recorrente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste na alegada ausência de apreciação pela decisão agravada da matéria suscitada no apelo extremo, referente à ofensa aos arts. 5º, XLVI e LV, da CF, ocasião em que se sustentou: (i) nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista que houve condenação com base unicamente em elementos de prova colhidos na fase extrajudicial, no âmbito de inquérito, os quais não foram ratificados em juízo; (ii) inobservância pela instância de origem dos princípios da adequação, individualização punitiva e da proporcionalidade, em relação às graves sanções previstas na lei de improbidade administrativa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Embora assista razão à Recorrente, no que se refere à ausência de análise da totalidade das matérias expostas no apelo extremo, ressalte-se que é ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, a Recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão ora agravada relativo ao mérito da controvérsia envolvendo o Tema 1199 e a irretroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, limitando-se a sustentar a ausência de apreciação da suposta afronta ao art. 5º, XLVI e LV, da CF por parte da decisão ora impugnada.



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.



    6. Ademais, no que diz respeito ao mencionado art. 5º, XLVI e LV, da CF, a argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF, além de que eventual ofensa ao Texto Constitucional, se houvesse, seria apenas reflexa. 



    IV - DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.